Tribunal: TJDFT
Processo: 0710992-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os alimentos provisórios tem o objetivo de assegurar os recursos necessários à subsistência do alimentado durante o trâmite processual. Devem ser fixados com prudência e moderação de modo a não causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as possibilidades de quem os presta e as necessidades de quem os recebe.

2. Ao fixar provisoriamente a pensão alimentícia em pecúnia, não significa que os alimentos in natura prestados voluntariamente pelo Agravado tenham sido afastados, sobretudo quando consignado na Decisão agravada que eventual inadimplemento no pagamento do aluguel e o plano de saúde poderão ser analisados mediante novo contexto cognitivo e após manifestação do Alimentante. Alegação de que houve redução nas obrigações do Agravado que não merece prosperar.

2. Quantum fixado a titulo de alimentos provisórios em pecúnia que se confirma, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso pelo magistrado competente no curso da instrução do processo.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.